Tribunal: TJDFT
Processo: 0731739-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731739-14.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WANDERSON DE FREITAS ARAUJO DA SILVA RECORRIDOS: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COSSEGURADORA. DATA DO SINISTRO. VÍNCULO VIGENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. MÉRITO. SEGURO COLETIVO NÃO EXCLUSIVO. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. CAPACIDADE PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 2. Tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança a seguradora que, embora não mais fosse a líder, fazia parte, na data do sinistro, do pool de cosseguradoras responsáveis pelo capital segurado. 3. Por terem igualmente integrado a cadeia de fornecedores, nos termos do art. 7o do CDC, a mera integração da cosseguradora na relação contratual descrita na inicial já é suficiente para que a legitimidade passiva reste demonstrada, de modo a possibilitar a apuração da responsabilidade solidária entre as Rés, ainda que, ao final, a conclusão do julgador seja pela ausência de responsabilidade civil. 4. O art. 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil estabelece que prescreve em 1 (um) ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado a partir da ciência do fato gerador da pretensão. No caso em exame, embora o acidente tenha ocorrido em 16/11/2010, somente em 24/10/2018 foi constatada a invalidez do segurado, momento a partir do qual surgiu a pretensão autoral para a demanda que foi proposta poucos meses depois. Prejudicial rejeitada. 5. Ainda que haja a participação do Fundo Habitacional do Exército na formalização do vínculo securitário, a possibilidade de pessoas civis integrarem a coletividade de segurados corrobora a ausência da exclusividade da composição do grupo de segurados por militares. 6. O direito ao pagamento da indenização, em caso de incapacidade permanente para o serviço militar, somente deve ser garantido quando se tratar de seguro exclusivo para tal grupo, desde que preenchidos os requisitos contratuais. 7. No caso em exame, o Autor não é inválido e sequer pode ser considerado incapaz para o trabalho. Mesmo no que se refere ao serviço militar, a incapacidade constatada pelo médico especialista, embora seja permanente, é parcial, incompleta e de grau leve. 8. Demonstrada a ausência de invalidez e a capacidade para o trabalho (exceto o serviço militar), inexiste direito à percepção de qualquer valor indenizatório, sobretudo em se tratando de seguro destinado a militares e civis. 9. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação da Ré conhecida e provida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 46 e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando não ter sido informado acerca das restrições, condições e limitações do contrato, que somente vieram a lume com a sua exibição, bem como da existência de exclusividade para militares; c) artigos 6o, inciso III, 51, incisos I, IV e § 1o, inciso I e 54, todos do CDC e 760, do Código Civil, alegando ter direito à indenização securitária em sua integralidade, em razão do diagnóstico de invalidez. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto a mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta ofenda aos artigos 46 e 47, ambos do CDC, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Ademais, a turma julgadora concluiu que o contrato de seguro em apreço não é exclusivo de militares, pois embora haja participação do Fundo Habitacional do Exército na formalização do vínculo securitário, a possibilidade de pessoas civis integrarem a coletividade de seguros corrobora a ausência da exclusividade alegada pelo recorrente. Assim rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo motivo, o recurso também não merece seguimento no que se refere à alegada afronta aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I, IV e § 1o, inciso I e 54, todos do CDC e 760, do CC, porque o acórdão impugnado ao decidir pela inexistência de direito à indenização securitária, o fez sob o fundamento de que o recorrente não é inválido e sequer pode ser considerado incapaz para o trabalho. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003